Tribunal: TJMT
Processo: 1018459-79.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018459-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), HLA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.807.251/0001-82 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 095.158.958-04 (AGRAVADO), NERLY GLORIA DE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 240.621.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENHORA. EXCESSO.

INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA FRAÇÃO PRETENDIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 872, §§ 1º E 2º, 874, I, E 894 DO CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de redução da penhora, mantendo a constrição sobre a integralidade de imóvel.

II. Questão em discussão

A questão posta em julgamento consiste em verificar se, diante da alegada desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o crédito exequendo, seria admissível e viável a substituição da penhora por fração ideal do imóvel.

III. Razões de decidir

O indeferimento liminar do pedido de redução da penhora não observou a lógica cooperativa e proporcional da execução civil. A ausência de planta e memorial descritivo da fração não impede o acolhimento parcial do pleito, sendo recomendável oportunizar à executada a regularização documental e determinar, em seguida, a reavaliação técnica da fração eventualmente destacável.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1. A ausência de planta e memorial descritivo da fração pretendida não obsta, por si só, a análise do pedido de redução da penhora. Havendo plausibilidade na pretensão de penhora parcial, deve o juízo oportunizar a complementação documental e determinar, se necessário, avaliação técnica da fração proposta, nos termos dos arts. 872, §2º, 874, I, e 894 do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
HLA Incorporações Ltda.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo
Espólio de Gilson Oliveira Santos
, que

indeferiu o pedido de redução da penhora

de imóvel avaliado em R$ 4.865.344,00, mantendo a constrição sobre a totalidade do bem.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a manutenção da penhora sobre a integralidade do imóvel configura excesso, uma vez que o valor da avaliação supera em mais de quatro vezes o montante da dívida exequenda, atualmente em torno de R$ 1.137.520,25 (um milhão, cento e trinta e sete mil, quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos).

Aduz, com fundamento no art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil, que o imóvel comporta divisão, sendo, portanto, viável a limitação da constrição a uma fração ideal correspondente a 20% ou 25% do bem.

Alega que o imóvel admite desmembramento, por se tratar de terreno de grandes dimensões, contendo edificações destituídas de valor comercial.

Argumenta, por fim, que houve violação ao princípio da menor onerosidade da execução, bem como afronta ao direito de propriedade da executada.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o excesso de penhora, com a consequente limitação da constrição a fração ideal de 20% ou 25% do bem.

A tutela provisória recursal foi deferida por meio da decisão de ID n. 292248389. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para suspender o leilão do imóvel (ID n. 294480865).

Sem

informações nos autos pelo juiz a quo.

O agravado apresentou contraminuta no ID n. 295862360, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de

cumprimento de sentença
, em que figura como exequente o
Espólio de Gilson Oliveira dos Santos
, representado por sua inventariante, e como executada a pessoa jurídica
HLA Incorporações Ltda.

A controvérsia instaurou-se quando, após homologação do laudo de avaliação do imóvel penhorado — avaliado em R$ 4.865.344,00 — a executada, ora agravante, peticionou requerendo a
redução da penhora
, sob fundamento de que o valor do bem constrito é
quatro vezes superior

à dívida executada (atualizada para R$ 1.137.520,25), e que o imóvel comportaria divisão sem prejuízo à execução, postulando que a penhora recaísse sobre
20% a 25% do bem,

invocando, para tanto, a regra do art. 874, CPC.

O togado singular indeferiu o pedido mantendo a penhora sobre a integralidade do imóvel e determinando o prosseguimento dos atos de expropriação, com designação de hastas públicas.

Diante disso, a executada interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese, violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC), ao direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII), e à norma específica do art. 874, I, do CPC.

Pois bem.

A matéria devolvida este Órgão fracionário consiste em verificar a possibilidade jurídica de redução da penhora sobre imóvel, no bojo de cumprimento de sentença, diante da alegada desproporcionalidade entre o valor do bem constrito

avaliado em R$ 4.865.344,00 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais), e

a dívida exequenda, cuja atualização é inferior a R$ 1.263.890,01, conforme dados dos autos originários.

A agravante sustenta que o imóvel avaliado judicialmente é cerca de quatro vezes superior ao valor da execução e alegando o excesso de penhora, pugnou pela redução, a fim de penhora recaia sobre apenas 20% ou, alternativamente, 25% do bem, com fundamento no art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil.

Examinando os autos, constato que, de fato,
a

decisão agravada limitou-se a indeferir de plano o pedido de redução da penhora
, sob o argumento de que a agravante não apresentou proposta formal de desmembramento, tampouco memorial descritivo ou planta da área, não permitindo a individualização da fração a ser penhorada, o que inviabilizaria tanto a validade registral da constrição quanto eventual alienação judicial.

O dispositivo legal invocado estabelece:

“Art. 874
.
Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I –
reduzir a penhora aos bens suficientes
ou transferi-la para outros,
s
e o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios
.”

A previsão legal, sob análise teleológica do dispositivo mencionado, não exige que o requerente apresente, de imediato, todos os documentos necessários ao desmembramento da área penhorável, mas sim que demonstre elementos mínimos capazes de evidenciar a plausibilidade da pretensão, permitindo ao juízo a adoção de medidas instrutórias voltadas à viabilização de eventual substituição da penhora.

No caso em apreço, a avaliação judicial considerou apenas a área física do imóvel (terra nua), a qual, em razão de suas dimensões, pode ser desmembrada ou dividida em outros imóveis ou lotes independentes, com dimensões compatíveis com a fração indicada para subsistência da constrição.

Com efeito, observa-se que a parte executada não impugnou a validade da avaliação judicial anterior, limitando-se a questionar a necessidade da penhora sobre a integralidade do bem, diante do elevado valor do imóvel e da possibilidade de sua divisão física.

Assim, h
avendo pedido expresso dos devedores de desmembramento das áreas de modo a viabilizar a redução da penhora, aliada à constatação de que estamos diante de imóvel passível de cômoda divisão, é perfeitamente possível que a avaliação seja realizada em partes, incorrendo em excesso de penhora a manutenção da constrição da integralidade do bem.

Os §§1º e 2º do
art. 872 do CPC
reforça a discricionariedade judicial quanto à realização de nova avaliação,
in verbis
:

“Art. 872 (omissis)

§ 1º
Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação
, tendo em conta o crédito reclamado,
será realizada em partes
, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação.

§ 2º
Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias
.”

E, o art. 894:

“Art. 894.
Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele
, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução.

§ 1º Não havendo lançador, far-se-á a alienação do imóvel em sua integridade.

§ 2º A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso,
caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado
”
.

Diz, ainda, o art. 87 do Código Civil:
“
Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam
.”

Dessarte, conforme se extrai dos autos, o imóvel penhorado possui área compatível com desmembramento, sendo que as construções nele existentes foram consideradas inservíveis, o que atenua eventual inviabilidade urbanística preliminar.

Assim, ao indeferir liminarmente o pleito, o magistrado
a quo
deixou de aplicar adequadamente a sistemática processual cooperativa, desconsiderando o dever de condução efetiva do processo, em consonância com os princípios da proporcionalidade, da eficiência e da menor onerosidade.

Nesse cenário, a fim de viabilizar

a alienação judicial da fração ideal do imóvel penhorado, deve ser franqueada à parte executada a oportunidade de apresentar planta e memorial descritivo da fração a ser destacada e, posteriormente, determinada a reavaliação parcial pelo perito judicial, nos termos do art. 872, § 2º, c/c os arts. 874, inciso I, e 894, § 2º, todos do Código de Processo Civil, ressaltando-se que todas as despesas decorrentes do eventual desmembramento deverão ser suportadas pelo devedor.

Trata-se de
atividade instrutória judicial legítima
, proporcional e que preserva a efetividade da execução, permitindo ao magistrado decidir com base em elementos técnicos concretos, evitando tanto o indeferimento arbitrário do pedido quanto o acolhimento temerário de uma pretensão inexequível.

Nesse sentido, colaciono precedente Pátrio em caso análogo:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL RURAL.

1.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS FUNDAMENTADA NAS HIPÓTESES TRAÇADAS NOS ARTIGOS 872 E 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOCAM EM DÚVIDA O ACERTO DO PREÇO ATRIBUÍDO NO LAUDO OFICIAL. LAUDO QUE NÃO CONTEMPLA A CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO E VALORAÇÃO DAS BENFEITORIAS EM APARTADO, TAMPOUCO APRESENTA ESTUDO MERCADOLÓGICO, COM A APRESENTAÇÃO DO VALOR DO ALQUEIRE NA REGIÃO (MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DO MERCADO) DE MODO A FUNDAMENTAR O VALOR FINAL ATRIBUÍDO AO BEM . NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A AVALIAÇÃO. INFRINGÊNCIA TAMBÉM AO ART. 115 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL CAPACITADO NOMEADO PELO JUÍZO, ACASO MANTIDO O INTERESSE DA PARTE DEVEDORA, QUE DEVE CUSTEAR OS HONORÁRIOS DO PROFISSIONAL ENVOLVIDOS .

2.
EXCESSO DE PENHORA VERIFICADO. REDUÇÃO DA PENHORA. BEM QUE ADMITE CÔMODA DIVISÃO . INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 872, § 1º, E 894, DO CPC. NOVA AVALIAÇÃO QUE DEVE CONTEMPLAR PROPOSTA DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL RURAL, DE MODO A VIABILIZAR A ALIENAÇÃO JUDICIAL POR PARTES
,
CONFORME EXPRESSAMENTE REQUERIDO PELOS EXECUTADOS, QUE DEVEM, POR SUA VEZ, INSTRUIR A DEMANDA COM PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL
. COMO SE TRATA DE IMÓVEL RURAL DEVE SER RESPEITADA A FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO, CONFORME DETERMINAÇÕES DO INCRA (ART . 8º DA LEI Nº 5.868/1972).RECURSO PROVIDO.

O art . 894, assim como o § 1º do art. 872 do CPC, afirmam que quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte do bem, desde que suficiente para o pagamento da dívida. O objetivo da regra é salutar, uma vez que procura evitar o excesso de penhora e tornar a execução menos gravosa para o devedor ( CPC, art. 805, caput)
”. (TJPR.

RAI n. 0026395-42.2022.8.16 .0000

Rel.

Des

Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, J. 08.08.22 - negritei)

Assim sendo, a decisão agravada merece reforma para o reconhecimento do excesso de penhora e, ante a alegação de possibilidade de cômoda divisão do imóvel constrito, determinar que a reavaliação do bem penhorado seja realizada de forma fracionada, concedendo-se à agravante o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de planta, memorial descritivo e eventual proposta de divisão da fração do imóvel que entenda suficiente para garantia do juízo, podendo, inclusive, sugerir possíveis desmembramentos para fins de alienação (arts. 872, § 1º, e 894 do Código de Processo Civil).

Após o cumprimento da diligência, com base nos elementos colhidos, caberá ao juízo de primeiro grau deliberar sobre a conveniência ou não da redução da penhora.

Ficam, por ora, suspensos os atos expropriatórios, exclusivamente para resguardar a utilidade da eventual substituição da constrição, até nova deliberação judicial.

Posto isso,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, ­­ 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025